Tribunal: STF
Processo: Rcl 60227
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região inobservado, no Processo n. 0020866-18.2021.5.04.0661, o decidido na ADI 3.894, bem como nos enunciados vinculantes n. 10 e 37 da Súmula.



    Aduz o reclamante que o órgão judiciário reclamado deu provimento a recurso ordinário para estender à parte beneficiária, na condição de empregado público sob o regime da CLT, os mesmos direitos e vantagens conferidos a servidores públicos estatutários.



    Sustenta que tal determinação importa em aumento de vencimentos por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que traduz violação aos paradigmas ora invocados.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Assentadas essas premissas, passo à analise das razões do ato reclamado, das quais transcrevo o seguinte trecho: 



    É inequívoco que a reclamante mantém contrato de emprego com o Município demandado (regido pela CLT, portanto - CTPS de ID 47d90f5 - Pág. 1), e não vínculo jurídico de natureza estritamente administrativa. 



    No que tange às diferenças decorrentes da base de cálculo do adicional de insalubridade, aplica-se ao caso, o entendimento vertido na Súmula 119 deste TRT, in verbis: 



    "Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203 /2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo." 



    De acordo com o art. 99 da LC 203/2008: "O exercício do trabalho em condições insalubres assegura ao servidor a percepção de adicional de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), conforme se classifiquem respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo, calculados sobre o vencimento básico do servidor."



    [...]



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar o reclamado o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade pela consideração do salário básico como base de cálculo, com reflexos em férias com 1/3, 13º salário, horas extras e FGTS, em parcelas vencidas e vincendas.



    Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregados públicos vantagens remuneratórias não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, em um suposto tratamento isonômico exigido pela Lei Orgânica Municipal entre empregados públicos e servidores públicos estatutários. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente